Tribunal: TJMT
Processo: 1021141-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021141-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ROSANE TEIXEIRA BARBIERI - CPF: 559.259.521-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA DECISÃO NO RAC/RNS – NULIDADE – PROVIMENTO.

Deve ser declarada nula a decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, sem que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, no
decisum
monocrático que procedeu ao Reexame Necessário da Sentença, objeto do Cumprimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, , interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001904-08.2015.8.11.0015, ajuizado por Rosane Teixeira Barbieri, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório/RPV (id. 93192978, autos de origem).

Assegura que a ocorrência ou não de defasagem salarial, caracterizadora da existência do direito, que permitiria a exigência da obrigação de pagar quantia certa, deve ser analisada na fase de liquidação por arbitramento, porquanto tal procedimento fora delimitado no Acórdão, transitado em julgado.

Afirma que é evidente que a Agravada não possui o direito de pleitear o cumprimento da sentença, pois o cargo por ela ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 e, portanto, não há o que se falar em perda remuneratória.

Assevera que o processamento de cumprimento de sentença, flagrantemente irregular, implicará no dispêndio de esforços e dinheiro em vão, diante da ordem de expedição de Precatório, que determinar, ao Município de Sinop, o dever de cumprir obrigação de pagar quantia certa inexistente.

Ao decidir o pedido liminar, foi deferida, por esta Relatoria, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 151104657).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001904-08.2015.8.11.0015, ajuizado por Rosane Teixeira Barbieri, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório/RPV (id. 93192978, autos de origem).

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrida,
Rosane Teixeira Barbieri
, ajuizou, contra o Município de Sinop, a Ação de Cobrança, visando à incorporação da diferença salarial, aos seus vencimentos, decorrente da conversão da moeda para a URV, bem assim ao recebimento da diferença salarial dela advinda.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, reconhecendo o direito da parte autora à percepção de diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, bem como determinando que a existência de eventual perda salarial, bem como o percentual devido, seja apurado em liquidação de sentença, por arbitramento (Id. 71576920 - Pág. 105).

O Município de Sinop interpôs o Recurso de Apelação, que foi provido, em parte, por esta Corte de Justiça, determinando que a eventual defasagem remuneratória fosse apurada na liquidação da sentença.

Com o trânsito em julgado, a parte credora, ora Agravada, apresentou o Cumprimento de Sentença, informando que o valor do débito é de R$ 83.140,11 (oitenta e três mil e cento e quarenta reais e onze centavos), do qual devem ser deduzidos e desmembrados os honorários advocatícios contratados, sobre o valor devido à autora, que, atualmente, resulta no valor de R$ 24.942,03 (vinte e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e três centavos).

O Devedor, Município de Sinop, apresentou alguns documentos e, posteriormente, o Magistrado singular homologou os cálculos da Exequente e determinou a expedição de RPV, descumprindo, assim, a determinação constante da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação e Reexame Necessário n.153654/2016, na qual ficou, expressamente, consignado que a apuração de eventual defasagem salarial, decorrente da errônea conversão da moeda em URV, bem assim o seu montante, deveriam ser apurados na liquidação da sentença.Veja-se:

[...]Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público. [...]

Com efeito, se no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário, foi determinado que houvesse a liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, é certo que o Juízo singular não agiu com acerto, ao homologar os cálculos, sem que tais determinações fossem cumpridas.

O descumprimento da decisão deste Tribunal de Justiça é manifesto e inadmissível.

Nessa quadra, tenho que o presente Recurso deve ser provido, para anular o
decisum
atacado e, consequentemente, determinar a realização da liquidação da sentença, conforme decidido no julgamento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para anular a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a realização da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023